Tribunal: TJBA
Processo: 8042088-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042088-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: ELT SERVICOS EM ELETRICIDEDE LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1022 DO NOVO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, para reduzir a cláusula penal, rejeitando, todavia, o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A parte embargante suscita a existência de omissão consistente na não apreciação adequada da prescrição intercorrente, reiterando o pedido de reconhecimento da sua ocorrência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são espécie de recurso com fundamentação vinculada, porquanto as matérias a serem suscitadas são aquelas estritas do art. 1022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou expressa e devidamente o tema da prescrição intercorrente, não havendo que se falar em omissão.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042088-62.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ELT SERVICOS EM ELETRICIDEDE LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto do relator.

JR21